Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAESB. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. TUTELA ANTECIPADA. RISCO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, proíbe expressamente a interrupção dos serviços de água e esgoto em caso de atraso no pagamento pelo consumidor por dívida vencida há mais de 120 dias.
2. No caso, a Agravante/Autora pretende quitar os últimos débitos existentes, estando impossibilitada para tanto somente em decorrência do fato de que a cobrança da dívida atual e da dívida pretérita estão vindo em conjunto, o que tem inviabilizado o pagamento da dívida atual, referente ao consumo de água do mês em curso.
3. Considerando a essencialidade do serviço de fornecimento de água, não há dúvidas de que a interrupção indevida acarretará danos de difícil reparação à agravante, razão pela qual a tutela de urgência deve ser deferida para determinar a emissão das faturas vincendas em duas vias distintas, uma para a cobrança do consumo do mês e outra com o valor do parcelamento da dívida antiga, permitindo o pagamento da dívida atual de forma a se restabelecer o fornecimento de água na residência da agravante, nos termos da Resolução 14/2011 da ADASA.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Liminar confirmada.